Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724749-73.2020.8.07.0000 Agravante(s) BCS SERVIÇOS DE MARKETING E AGENCIAMENTO LTDA. ME Agravado(s) LINK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCS Serviços de Marketing e Agenciamento Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 66593970 do processo de referência) que, nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de Link/Bagg Comunicação e Propaganda Ltda., processo n. 0735468-48.2019.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas empresariais da comarca de Salvador/BA. Requer o agravante o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a preliminar de incompetência territorial acolhida pelo juízo a quo e determinar o prosseguimento regular ao feito. Preparo regular (Id 17853469). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;